Tribunal: TJDFT
Processo: 0749257-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749257-12.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO CESAR DUARTE APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDIO CESAR DUARTE em face da sentença (id. 46011690) proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO BMG S.A, ante a não emenda da exordial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I e 321, parágrafo único). Ademais, deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios, posto que não foi aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Em suas razões recursais (id. 46011693), a parte apelante insurge-se contra a sentença, aduzindo que trouxe junto à Inicial todos os comprovantes que estavam ao seu alcance, principalmente o documento que consta à id 146021570 dos autos, referente ao seu comprovante de rendimento. Acrescenta que todos os documentos demonstram que as atitudes empregadas pela requerida contra a requerente superam a normalidade. Discorre sobre a existência de três teses do incidente de uniformização de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado Amazonas, decidido em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência julgado em 09/11/2018 (TJ-AM. Processo: 0000199-73.2018.8.04.9000. Relator Designado: Marcelo Manuel da Costa Vieira. Data de Publicação: 09/11/2018). Afirma que, na hipótese, há ocorrência de cobrança indevida, tendo em vista que o contrato é ilegal e que há excesso dos valores cobrados através de desconto em folha de pagamento, sem indicativo de termo final e da incidência de variáveis. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença guerreada e condenar o Apelado nos termos da inicial. Sem preparo, eis que não atendida a emenda à inicial (id. 46011690). Contrarrazões, id. 46012060, suscitando preliminar de deserção. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação. Instada a se manifestar sobre a preliminar aventada em contrarrazões, id. 46789257, a parte apelante quedou-se inerte (id. 47207022). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por CLAUDIO CESAR DUARTE em face da sentença (id. 46011690) proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO BMG S.A, ante a não emenda da exordial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame de mérito (CPC, arts. 485, I e 321, parágrafo único). Primeiramente, importante esclarecer que, em atenção à regra estabelecida no artigo 932, III do Código de Processo Civil, impõe-se ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, o d. Juiz a quo determinou que a apelante emendasse a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando várias modificações, sob pena de indeferimento (id. 446011685): Indefiro a gratuidade da justiça, haja vista que mesmo com os descontos realizados, os rendimentos do autor são muito superiores à média da população brasileira, não havendo porque isentá-lo do pagamento das taxas públicas em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos. Emende-se a inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - esclarecer a propositura da ação perante este Juízo, observando as Circunscrições Judiciárias do DF e o domicílio da partes (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/juizados- especiais/informacoes-gerais/circunscricoes-e-regioes-administrativas); - informar o endereço eletrônico da própria parte autora, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizerem necessárias poderão ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil; - observar que a obtenção de e-mail é providência simples e gratuita e não serão acolhidas alegações de que não o possui, podendo, todavia, substitui-lo por indicação de número de telefone (com whatsapp) para o recebimento de eventuais intimações; - trazer procuração devidamente firmada pelo autor, posto que a acostada aos autos contém, ao que tudo indica, sobreposição de imagem; - comprovar que o certificador digital utilizado na procuração e declaração de hipossuciência cumpre os requisitos da Lei no. 11.419/2005, que considera assinaturas eletrônicas válidas aquelas com a utilização de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, uma vez que não localizado no link: https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp- brasil/autoridades-certificadoras. - se o advogado pertencer à sociedade de advogados, deve indicá-la, inclusive com o número de registro (art. 105, §3o, CPC); - indicar, de forma clara e precisa, a data de celebração do contrato e o número de parcelas pagas; - trazer o instrumento contratual, pois indispensável para a propositura da demanda; - recolher as custas (art. 290, CPC) Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora (id. 46011687), sobreveio a sentença:, nos seguintes termos: (...) O processo não pode prosseguir, eis que oportunizada a emenda da inicial, para esclarecer a competência do Juízo, fornecer endereço eletrônico, trazer procuração devidamente assinada e fornecer informações relativas ao contrato, a parte permaneceu inerte. Ademais, foi determinado o recolhimento da custas, mas a parte autora não atendeu ao chamado deste Juízo. A título esclarecedor, observe-se o disposto no art. 82 do Código de Processo Civil, "in verbis": "Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final;" Ante o exposto, em virtude da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, pois não houve a citação. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em sede de retratação, o juízo manteve a sentença (id. 46011703). Inicialmente, a decisão que determinou a emenda à inicial, indeferiu a gratuidade de justiça (id. 46011685). Logo, a juntada à Inicial do comprovante de rendimento de id. 146021570 não justificou o preenchimento do direito às benesses da gratuidade de justiça. Como asseverou o juízo a quo “(...) os rendimentos do autor são muito superiores à média da população brasileira, não havendo porque isentá-lo do pagamento das taxas públicas em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos.” A parte autora não recorreu oportunamente dessa decisão. E, mesmo em sede de apelo, limitou-se a afirmar ter juntado o comprovante de rendimento na inicial, sem trazer aos autos outros documentos aptos a embasar a hipossuficiência econômica nos autos. Além disso, a determinação da emenda à inicial não se restringiu somente ao recolhimento de custas. Determinou-se também que o autor esclarecesse a propositura da ação perante este Juízo; informasse o endereço eletrônico da própria parte autora, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizessem necessárias poderiam ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil ou indicação de número de telefone (com whatsapp) para o recebimento de eventuais intimações; fossem juntadas procuração devidamente firmada pelo autor, posto que a acostada aos autos contém, ao que tudo indica, sobreposição de imagem; indicasse, de forma clara e precisa, a data de celebração do contrato e o número de parcelas pagas; juntasse o instrumento contratual, pois indispensável para a propositura da demanda; entre outros pontos. Analisando as razões de apelação apresentadas, entretanto, constata-se que o Apelante não se desincumbiu de combater a sentença ao se limitar em trazer em seu apelo, na realidade, trechos da própria petição inicial, invocando o seu suposto direito. Em momento algum o apelante arguiu acerca da fundamentação lançada pelo Magistrado sentenciante, de modo a desacreditar o julgado, ou seja, no que consistiria o eventual equívoco do prolator do decisum impugnado. Assim, tenho que o apelante não logrou combater a sentença, nem esclarecer os documentos que não trouxe na inicial e, por consequência, sua fundamentação encontra-se totalmente dissociada da lançada pelo julgador na sentença recorrida, violando frontalmente o disposto no art. 1.010 do CPC. Desta forma, caberia à parte impugnar a sentença recorrida, demonstrando seu desacerto, já que a sentença recorrida restou fundamentada na ausência de pressupostos para o processamento da ação. Sobre o tema, cabe citar o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, em que afirma que “o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado” (AgInt no AREsp 1145526/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018). Assim, compete à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma da decisão recorrida, guardando a devida correspondência. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte, inclusive de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. ABUSIVIDADE E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 373, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos que determinam a sua reforma, guardando a devida correspondência. 1.2 Considerando que a irresignação recursal referente à abusividade e capitalização de juros é manifestamente dissociada das razões de decidir que nortearam o julgamento proferido na origem, inviável o conhecimento do recurso neste ponto. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1067098, 07058867120178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Na hipótese dos autos, o magistrado a quo pronunciou a decadência do direito do autor, ao passo em que este apenas baseou seu recurso na tese de ausência do dever de informação, sem trazer nenhuma linha argumentativa apta a desconstituir a sentença recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1079311, 20161010066502APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 410/412) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, que, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.993844, 20160910111799APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 341/365). (grifo nosso). Dessa forma, tem-se que, na hipótese, o apelante deixou de apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende ser devida a reforma ou anulação do decisum, pois, não expôs os motivos do seu inconformismo em consonância com aquilo decidido no juízo a quo. Com essas considerações, reafirmando a dissociação entre as razões recursais, o pedido recursal e os fundamentos do ato decisório, a violar o contido no artigo 1.010 do CPC, evidencia-se que a peça recursal de apelação padece de irregularidade formal, não havendo como proceder à análise do mérito do recurso. Por fim, ressalte-se a inaplicabilidade, na espécie, do disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, por não se tratar de vício passível de correção. Isto posto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora